Tribunal: CARF
Processo: 10783.721498/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721498/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.765 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ADONIS JOSE VIANA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/11) lavrada em procedimento de revisão
da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2009 – Ano Calendário 2008, por dedução
indevida de:
a) dependentes, no valor de R$ 4.967,64 (por falta de amparo legal, já que são
beneficiários de pensão alimentícia judicial);
b) pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 9.762,34 (pagas a Cínara Nogueira e
Luciene Barcelos, por falta de comprovação);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721498/2011-01
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.765 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721498/2011-01

c) despesas médicas, no valor de R$ 7.558,89 (por falta de amparo legal, despesa paga a
PASA – Plano de Assistência à Saúde do Aposentado em favor de Celita Vianna
Pereira, não relacionada como dependente).
Com esses lançamentos, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.937,19,
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 31/01/2011, resultando no
crédito tributário no valor de R$ 7.525,93.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/05) alegando que a glosa da
dedução de dependentes não procede porque são seus filhos como comprovado nas
certidões de nascimento e na DIRPF 2009/2008 não havia o recurso de não lançar os
dependentes como alimentandos.
Em relação à sua mãe Celita Vianna Pereira, não foi incluída como dependente em sua
declaração por motivo de esquecimento, pois a mesma fazia parte de uma empresa
falida a mais de 15 anos. Entende ser um absurdo uma senhora de 83 anos não ser
dependente do filho e apresenta documentos da VALIA que comprovam a dependência
e escritura pública lavrada em Cartório.
Quanto às pensões alimentícias apresenta os comprovantes de pagamento dos valores
constantes nos Acordos de Separação com Luciene Barcellos e com Cínara Nogueira.
Extrato do Processo anexado (fls. 75/76).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DEPENDENTE. ALIMENTANDO.
Mantém-se a glosa da dedução por dependente quando o sujeito passivo da
obrigação tributária, em obediência à decisão judicial, contribui com pensão
alimentícia e imputa a mesma como dedução da base de cálculo tributável no
período de apuração do imposto.
DESPESA MÉDICA. MÃE. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Mãe que apresenta declaração em separado informando rendimentos por ela
auferidos, não pode ser considerada dependente para efeito de dedução do
imposto de renda.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de parte da dedução de pensão alimentícia judicial que
restou sem comprovação dos pagamentos realizados.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) a dedução de dependente está comprovada nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.765 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721498/2011-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas de dependentes, despesas
médicas e pensão alimentícia.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O Decreto n° 3.000/99 (com citação da matriz legal) dispõe:
Art. 77. (...)
§ 4° No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, § 3°).
Dessa forma, embora as Certidões de Nascimento comprovem que Larissa Barcellos
Viana Pereira (fl. 19), Adonis José Viana Pereira Filho (fl. 20) e Aline Nogueira Viana
Pereira (fl. 21) são filhos do contribuinte, não poderão ser considerados dependentes
para fins tributários por se tratarem de alimentandos.
Em relação aos filhos Adonis e Larissa, no Termo de Audiência (fl. 28) consta no item 2
que permanecerão sob a guarda e responsabilidade materna. Em relação à filha Aline
não foi apresentada prova da guarda.
De qualquer forma, mantém-se a glosa da dedução por dependente quando o sujeito
passivo da obrigação tributária, em obediência à decisão judicial, contribui com pensão
alimentícia e imputa a mesma como dedução da base de cálculo tributável no período de
apuração do imposto.
Quanto à dedução a título de pensão alimentícia judicial, glosada por falta de
comprovação, entende-se que os Comprovantes de Rendimentos emitidos pelo INSS (fl.
59) com o valor de R$ 9.810,24 e pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social – VALIA (fl. 60) com o valor de R$ 7.397,89, são provas do desconto, no valor
total de R$ 17.208,13.
Em pesquisa aos registros da RFB, confirmou-se que tais valores foram informados em
DIRF pelas fontes pagadoras INSS e VALIA.
Como o contribuinte havia declarado (fl. 72) R$ 18.105,85 a título de dedução de
pensão alimentícia e comprovou R$ 17.208,13, resta a diferença de R$ 897,72 a ser
glosada.
Quanto à dedução de despesas médicas realizadas com a mãe do contribuinte, Sra Celita
Vianna Pereira, embora exista a comprovação do pagamento do plano de saúde PASA
(boletos bancários, fls. 34/45 e Comprovante, fl. 46), não poderá ser aceita.
Ainda que a mãe do contribuinte seja sua dependente financeira, como consta na
Escritura Pública Declaratória (fls. 15/16), não poderia constar como dependente para
fins tributários, por ter apresentado Declaração de Ajuste Anual Simplificada em
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.765 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721498/2011-01

separado no Exercício 2009/Ano-Calendário 2008, na qual todas as deduções permitidas
são substituídas pelo desconto padrão de 20% (vinte por cento) da receita tributável
declarada.
Dessa forma, ainda que comprovada a despesa, mantém-se a glosa da dedução a título
de despesas médicas em obediência ao art. 80, § 1°, II, do Decreto n° 3.000/99, que
restringe a dedução aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
O Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 12), deve ser alterado como
segue:
Descrição
Valores em Reais
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
49.166,45
(-) Total das Deduções Declaradas
32.237,39
(+) Glosa de Deduções Indevidas
13.424,25
Base de Cálculo Apurada
30.353,31
Imposto Apurado Após Alterações
2.081,93
(-) Total de Imposto Pago Declarado
261,81
Saldo de Imposto a Pagar Apurado
1.820,12
Saldo de Imposto a Restituir Declarado
193,52
Imposto Suplementar
1.820,12
Conclusão
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo em parte o imposto suplementar exigido no presente processo,
acrescido da multa de ofício (75%) e dos juros de mora correspondentes.
Exercício
Saldo de Principal
Valor Excluído
Valor Mantido
2009
R$ 3.937,19
R$ 2.117,07
R$ 1.820,12
Maria Ordália Santos Altermann
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 110
DF CARF MF
Original